Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-69.2013.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002225-69.2013.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BUURON - CPF: 856.623.211-91 (APELANTE), LEOVERAL FRANCISCO LOPES - CPF: 080.756.890-20 (ADVOGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), OSMAR BUURON - CPF: 173.091.401-25 (APELANTE), RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.723.547/0001-03 (APELADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REPRESENTANTE), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (APELADO), CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 781.099.579-00 (ADVOGADO), MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - CPF: 032.994.709-57 (ADVOGADO), JESSICA SHIMANOE TRAMUJAS - CPF: 088.421.229-71 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS C/C LIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – ARGUIÇÃO DE SUPERFATURAMENTO DO VALOR DOS MAQUINÁRIOS – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – GRADE NIVELADORA – ENTREGA DEMONSTRADA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA – COTAS DE CONSÓRCIO – CESSÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES - PRETENSÃO DE REDISCUTIR CLÁUSULAS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO CEDENTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

No contrato de compra e venda de implementos agrícolas o produtor rural não é considerado destinatário final, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Efetuada a cessão dos direitos e obrigações de cota de consórcio, o cedente não possui legitimidade ativa para pleitear a revisão do ajuste.

Cabe ao autor comprovar a arguição de que houve superfaturamento no valor dos insumos adquiridos (art. 373, I, do CPC).

É devida a multa por litigância de má-fé se constatado que a parte alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Revisão de Contratos c/c Liminar de Exibição de Documentos, com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

(I). ACOLHO a preliminar de
ilegitimidade ativa
dos autores, para pleitear

a revisão contratual e condenação da requerida CONSEG ao pagamento de repetição do indébito.

Por corolário, JULGO EXTINTO o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

(II). REJEITO as demais preliminares arguidas pelas partes, nos termos da fundamentação;

(III). JULGO prejudicado o pedido de exibição de documentos;

(IV). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais de revisão contratual, repetição do indébito e de indenização por danos morais, por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

(V). REJEITO o pedido de
repetição do indébito
formulado pela requerida ESSOR SEGUROS S.A, ante a ausência de comprovação da má-fé;

(VI). CONDENO os autores ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, vez que alteraram a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), quando disseram que não receberam implemento agrícola (grade niveladora mecânica);

Condeno a parte AUTORA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a determinação de inversão do ônus da prova, visto que o entendimento do STJ é de mitigação da teoria finalista quando se trata de pequeno ou médio produtor rural, além de ser evidente sua hipossuficiência para produzir provas.

Sustentam a possibilidade de revisão contratual e pedem a repetição do indébito, arguindo que em todos os negócios jurídicos firmados com os apelados o valor final pago foi muito superior ao constante nas notas fiscais dos maquinários e implementos adquiridos.

Relatam que mesmo após a cessão das cotas de consórcio, os pagamentos continuaram sendo feitos por eles, de modo que têm legitimidade ativa para demandar em face da apelada Conseg.

Insurgem-se contra a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Aduzem que ficou configurado o abalo extrapatrimonial e a responsabilidade solidária dos apelados.

Contrarrazões do Banco CNH Industrial Capital S.A. no Id. 179819224 e da Conseg Administradora de Consórcios Ltda. no Id. 179819225.

Intimada, a apelada Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda. não se manifestou (Id. 179819226).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os ora apelantes ajuizaram a demanda relatando que entre os anos de 2001 e 2005 adquiriram diversos implementos agrícolas da apelada Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda, sendo parte do pagamento feito com recursos próprios, parte através de financiamento com o apelado Banco CNH Industrial Capital S.A. e parte através da cessão de direitos de dois contratos de consórcio que o autor Osmar Buuron havia firmado com a apelada Conseg Administradora de Consórcios Ltda.

Aduzem que os apelados agiram de forma abusiva, superfaturando os produtos adquiridos e cobrando valores muito superiores aos que constam nas notas fiscais, além de não terem entregado um deles e terem cobrado por dívida já paga.

Postulam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pela inversão do ônus da prova. No mérito, requerem a revisão dos ajustes, devolução em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Conforme entendimento do STJ, em casos como este, em que são adquiridos implementos agrícolas para utilização na atividade, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final do produto, o que afasta a relação de consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. (...)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
(...)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2165627 RS 2022/0210457-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

E ainda:

AgInt no REsp 1.536.652/RS;

AgInt no AREsp 2125633/PR;

AgInt no AgInt no AREsp 1.613.274/PR.

Ilegitimidade ativa

Na sentença foi reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores para postularem a revisão dos contratos de consórcio firmados com a apelada Conseg.

Na inicial e nas razões de Apelação os apelantes relataram que no sétimo negócio jurídico firmado com a apelada Riama, que ocorreu entre junho e outubro de 2005, para o pagamento do débito de R$ 116.046,25 a intenção era de realizar financiamento, contudo, a linha de crédito estava esgotada e o nome do apelante Osmar estava negativado, portanto, em 04/11/2005, ele (Osmar)
transferiu para a apelada Riama a titularidade das cotas de consórcio contratadas com a apelada Conseg
(cota 040.1, do grupo 5.004, e cota 037.1 do grupo 5.005) (Id. 179819194 - Pág. 6).

Afirmam que a despeito dessa transferência, as parcelas continuaram sendo pagas por eles, conforme demonstram os boletos e recibos de pagamentos que anexou aos autos, de modo que, segundo entendem, têm legitimidade ativa para pleitear a revisão contratual.

O art. 13 da Lei n. 11.795/08 estabelece que “
Os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora
”.

Neste caso, este requisito foi preenchido e a transferência concretizada. Com isso, foram transferidos os direitos e obrigações relativos à posição de consorciado e o fato de terem assumido os pagamentos das parcelas não desnatura essa situação.

Assim, fica mantido o reconhecimento de ilegitimidade ativa dos apelantes para pleitear a revisão dos contratos cedidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO - CONSÓRCIO - CESSÃO DIREITOS E OBRIGAÇÕES - ANUÊNCIA ADMINISTRADORA - ILEGITIMIDADE ATIVA CEDENTE.

A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou ré, em uma demanda em face da existência de uma relação jurídica de direito material.

O ordenamento jurídico brasileiro somente admite a defesa de direito alheio em nome próprio nos casos de substituição processual expressamente previstos em lei.

Se antes do ajuizamento da ação, o autor transferiu, com a devida anuência da administradora, o seu contrato de consórcio a terceiro, ele não é parte legítima para requerer a rescisão do respectivo contrato, tampouco a devolução dos valores já pagos, uma vez que não titulariza mais qualquer direito na relação contratual existente com a administradora de consórcio.

(TJ-MG - AC: 10000222806713001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Superfaturamento dos produtos

Quanto ao valor dos produtos, os apelantes afirmam que as apeladas agiram de forma abusiva, superfaturando-os nas notas fiscais para obter valores maiores no financiamento.

A documentação acostada com a inicial demonstra todos os pagamentos e negociações efetuadas entre as partes ao longo dos anos, no entanto, não comprovam a arguição de superfaturamento.

Sobre essa questão, assim constou na conclusão do laudo pericial:

Quanto aos preços dos produtos adquiridos, dado o lapso temporal entre os negócios e a presente data, e ainda, à carência de informações mercadológicas de preço de época dos mesmos, a presente perícia não pode apurar informações que possa confirmar abusividades nos mesmos.

Desse modo, não há como acolher esse argumento, visto que os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia (art. 373, I, do CPC). Consequentemente, não há montante a ser ressarcido.

Multa por litigância de má-fé

Os apelantes foram condenados à multa por litigância em virtude da alegação de que que a “
Grade Niveladora de arrasto, Marca Tatu, com 48 discos de 22 polegadas, chassi 1193/3238, ano 2002, objeto da nota fiscal n. 003789, emitida em 31/10/2002
” não foi entregue.

A grade niveladora foi apreendida em 28-07-2009 na Ação de Busca e Apreensão com código 21006, que tramitou na comarca de Canarana, contudo, foi restituída em 25-08-2009.

Embora os apelantes afirmem que não se trata do mesmo implemento agrícola, a documentação anexada demonstra que o número do chassi descrito na nota fiscal n. 3789 é o mesmo constante no auto de apreensão e restituição, que foi assinado pelo apelante Luiz Carlos. E esta também foi a conclusão no laudo pericial.

Logo, uma vez que incidiram na conduta descrita no art. 80, II, do CPC, visto que alteraram a verdade dos fatos, é devida a multa por litigância de má-fé.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023